Tribunal: STJ
Processo: 1000517-14.2022.8.26.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863784 - SP (2025/0059386-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JARBAS EDSON SABINO 30060280824
ADVOGADOS
: THAIS MARIANE BASSI BUENO DE CAMPOS -
SP313396
LUCAS BUENO DE CAMPOS - SP461152
AGRAVADO
: FERNANDO CEGANTINI FERREIRA
ADVOGADOS
: VICTOR GUILHERME DE CARVALHO BRUNELLO -
SP393962
RAFAELA FERREIRA DE FREITAS GIBIN - SP380120
INTERES.
: SILVIA ALESSANDRA DO PRADO SABINO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, especialmente no que tange à incidência da Súmula n. 7 do
STJ; e (ii) saber se é possível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, em razão do alegado caráter protelatório do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49676023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e3c0201-4a36-4304-9352-339203606e73

3. O agravo interno não demonstrou impugnação específica e efetiva de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação genérica de que o recurso especial não demanda reexame de provas
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando não se
configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica e efetiva de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é imprescindível
para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A alegação genérica de que
o recurso especial não demanda reexame de provas não afasta a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não se aplica
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
.
em 26/4/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8e3c0201-4a36-4304-9352-339203606e73

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863784 - SP (2025/0059386-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JARBAS EDSON SABINO 30060280824
ADVOGADOS
: THAIS MARIANE BASSI BUENO DE CAMPOS -
SP313396
LUCAS BUENO DE CAMPOS - SP461152
AGRAVADO
: FERNANDO CEGANTINI FERREIRA
ADVOGADOS
: VICTOR GUILHERME DE CARVALHO BRUNELLO -
SP393962
RAFAELA FERREIRA DE FREITAS GIBIN - SP380120
INTERES.
: SILVIA ALESSANDRA DO PRADO SABINO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA47779385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 317bac24-206d-4930-8617-a9206f6ac028

do recurso especial, especialmente no que tange à incidência da Súmula n. 7 do
STJ; e (ii) saber se é possível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, em razão do alegado caráter protelatório do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não demonstrou impugnação específica e efetiva de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação genérica de que o recurso especial não demanda reexame de provas
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando não se
configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica e efetiva de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é imprescindível
para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A alegação genérica de que
o recurso especial não demanda reexame de provas não afasta a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não se aplica
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
.
em 26/4/2021
RELATÓRIO
JARBAS EDSON SABINO interpõe agravo interno contra julgado da
Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Documento eletrônico VDA47779385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 317bac24-206d-4930-8617-a9206f6ac028

Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ (fls. 274-278).
O agravante sustenta que houve impugnação expressa dos pontos
levantados na decisão agravada. Alega afronta ao art. 105, III, da Lei n. 13.105
/2015, pois busca a revaloração jurídica dos fatos, não o reexame de provas, o que
não conflita com a Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do agravo para que seja exercido juízo de
retratação ou, caso contrário, para que este agravo seja submetido ao julgamento
colegiado a fim de que o agravado seja provido e processado o recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não refuta
os fundamentos técnicos que embasaram a decisão recorrida, especialmente quanto
à deficiência de fundamentação recursal e à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Requer o desprovimento do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão
agravada, e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do
caráter manifestamente protelatório do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais e
morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 8.130,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação dos
arts. 373, I, do CPC, 186, 187 e 927 do CC e 14, § 3°, I e II, do CDC; na Súmula n.
7 do STJ; e, quanto à alínea do permissivo constitucional, na Súmula n. 284 do
c
STF.
Documento eletrônico VDA47779385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 317bac24-206d-4930-8617-a9206f6ac028

O ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
.
a quo
Conforme exposto na decisão de fls. 268-269, a parte não contestou
adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na medida em
que, no agravo em recurso especial, limitou-se a defender genericamente a
admissibilidade do recurso.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
Documento eletrônico VDA47779385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 317bac24-206d-4930-8617-a9206f6ac028

comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA47779385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 317bac24-206d-4930-8617-a9206f6ac028

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47779385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/05/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: 317bac24-206d-4930-8617-a9206f6ac028

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.863.784 / SP
Número Registro: 2025/0059386-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005171420228260035
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JARBAS EDSON SABINO 30060280824
ADVOGADOS : THAIS MARIANE BASSI BUENO DE CAMPOS - SP313396
LUCAS BUENO DE CAMPOS - SP461152
AGRAVADO
: FERNANDO CEGANTINI FERREIRA
ADVOGADOS : VICTOR GUILHERME DE CARVALHO BRUNELLO - SP393962
RAFAELA FERREIRA DE FREITAS GIBIN - SP380120
INTERES.
: SILVIA ALESSANDRA DO PRADO SABINO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JARBAS EDSON SABINO 30060280824
ADVOGADOS : THAIS MARIANE BASSI BUENO DE CAMPOS - SP313396
LUCAS BUENO DE CAMPOS - SP461152
AGRAVADO
: FERNANDO CEGANTINI FERREIRA
Documento eletrônico VDA49658997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: 96e8cd8e-73c7-4fdd-85fc-224c55284adb

ADVOGADOS : VICTOR GUILHERME DE CARVALHO BRUNELLO - SP393962
RAFAELA FERREIRA DE FREITAS GIBIN - SP380120
INTERES.
: SILVIA ALESSANDRA DO PRADO SABINO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: 96e8cd8e-73c7-4fdd-85fc-224c55284adb